Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-46.2022.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000813-46.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANDRA PAHIM SUBTIL - CPF: 842.757.581-53 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000813-46.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Elizandra Pahim Subtil

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO CONTRATADO. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE À PASSAGEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo contratado pela Autora, fato comunicado à Autora com mais de 1 (um) mês de antecedência, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“A alteração da reserva PJRMPD é fato incontroverso, principalmente porque a requerida não nega o ocorrido, pelo contrário, afirma que a alteração de malha aérea se deu na data de 10/03/2022, 50 dias antes da partida, além de comprovar que alertou a requerente deste fato via e-mail (id. 93189923).
Neste cenário, a declaração de contingência presente no id. 84503936 versa sobre fato conhecido – ou que deveria ser – de modo que a requerida ofertou possibilidade da autora reclamar quanto ao cancelamento do voo nº 4660 via e-mail, o que esta não o fez. Sendo assim, considerando que não foi a requerida quem deu causa a qualquer gasto despendido pela autora, tendo esta decolado no voo de alteração de malha sem intercorrências, não vislumbro razão suficiente para restituição do montante perquirido a título de danos materiais
. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, nos termos trazidos pelo artigo 251-A do CBA, para a procedência do dano extrapatrimonial nos serviços de transporte, é intrínseca a comprovação de transgressão do dano de personalidade do consumidor, afastando a simples falha na prestação do serviço.”.

3. Apesar da autora alegar que apenas tomou ciência quanto a alteração do voo no momento do check-in, não houve impugnação quanto ao envio do alerta de alteração do voo pela Cia Aérea, mão tão somente alegações de que a ré não poderia alterar de forma unilateral o voo previamente contratado, contudo, como a alteração ocorreu com antecedência de 50 dias, não há que falar em falha capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

5. No tocante a restituição do valor de R$ 442,44, a título de dano material, entendo que este não merece acolhida, pois o voo cancelado sairia de Cuiabá/MT as 05h45min, e a Cia Aérea reacomodou a passageira para o voo com saída no mesmo dia as 12h15min.

6. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023